Tribunal: TJDFT
Processo: 0706327-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES ONLINE. SISBAJUD. CONTA POUPANÇA. AUXÍLIO EMERGENCIAL. COMPROVAÇÃO. PENHORA INDEVIDA.
1. Considerando que a penhora online via sistema SISBAJUD incidiu sobre valor referente a auxílio emergencial constante de conta poupança simplificada, destinada à beneficiária de programa governamental, deve ser mantida a decisão que determinou a liberação da constrição, ante a impenhorabilidade da referida verba, nos termos dispostos nos incisos IV e X do artigo 833 do CPC.
2. Agravo de instrumento conhecido e improvido.